Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701311-18.2020.8.07.0000 APELANTE: ADRIANA BORGES PEREIRA APELADO: SONIA MARIA VILARINDO CARVALHO DECISÃO 1. Apela a ré contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que julgou procedente demanda de despejo c/c cobrança (Proc. 0702850-41.2019.8.07.0004), condenando-a ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de 01/01/19 a 24/09/19, bem como das contas de luz, condomínio e IPTU. Alega, em suma, o total adimplemento das parcelas pretendidas pela autora, devendo ser afastada a multa por rescisão, por configurar decisão ultra petita. Requer o provimento do recurso para extinguir a demanda pelo pagamento. 2. O recurso padece de grave irregularidade formal, atraindo, por conseguinte, juízo negativo de admissibilidade. Conforme o CPC 1.010, caput, a apelação é interposta por meio de petição dirigida ao Juízo de primeiro grau – até mesmo para a efetivação do contraditório –, e não diretamente no Juízo ad quem, como fez o apelante. Atente-se para a doutrina: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. em e-book baseada na 17 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, Parte Especial, Livro III, Título II, Capítulo II, art. 1.010). Grifei. No mesmo sentido: A apelação é um recurso interposto perante o primeiro grau de jurisdição, ainda que o juízo sentenciante não tenha competência para seu juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, do Novo CPC). A competência tanto para a admissibilidade como para o julgamento do mérito recursal é exclusiva do tribunal de segundo grau (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal). Ainda que o juízo de primeiro grau não tenha mais competência para o juízo de admissibilidade da apelação, sendo tal recurso interposto no primeiro grau de jurisdição, há um procedimento bifásico, que envolve tanto o juízo a quo como no juízo ad quem. (...) A interposição do recurso de apelação é feita perante o próprio juízo prolator da sentença, no prazo de 15 dias, sendo aplicáveis as regras dos arts. 180 e 229 do Novo CPC, com aplicação do entendimento consagrado pela Súmula 641 do Supremo Tribunal Federal. (...) Uma vez interposta a apelação, o juízo sentenciante intimará o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Com ou sem a resposta do réu, o processo será remetido ao tribunal de segundo grau. Caso o apelado interponha recuso de apelação adesivo em seu prazo de contrarrazões, o juízo de primeiro grau intimará a parte que interpôs a apelação de forma principal para contrarrazoar o recurso adesivo em 15 dias, remetendo o processo ao tribunal com ou sem essa resposta após o transcurso do prazo. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, págs. 1546, 1547 e 1549). Portanto, é evidente a irregularidade formal do recurso. Acrescento que a presente hipótese é inconfundível com o requerimento de que trata o CPC 1.012, §3o, restrito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois, como já destacado, inexiste apelação por instrumento. 3. Destarte, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR